Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO NO REFIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado, eis que as razões declinadas no recurso são coerentes com os fundamentos da decisão recorrida, no sentido de questioná-los, e, portanto, satisfazem o requisito de admissibilidade da impugnação específica.

2. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para que fosse assegurado aos autores o direito à adesão ao REFIS-DF 2020, bem como seja salvaguardado o direito de se manifestarem sobre o parcelamento em momento posterior.

3. Tratando-se de tutela de urgência, exsurge necessária a observância dos requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a probabilidade de existência do direito e a urgência que justifica a imediata intervenção do Julgador. 3.1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009), igualmente, dispõe que a liminar será concedida “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (art. 7°, inc. III).

4. O agravante não trouxe ao conhecimento desta Corte, mormente acompanhada de prova suficiente, a existência de dano grave ou irreparável, quiçá o risco ao resultado do processo que justifique a concessão imediata da medida pleiteada. 4.1. Por certo, não cabe ao colegiado presumir quais os danos que a parte experimentará acaso não concedida a tutela buscada, sendo, ao revés, ônus da própria parte específica e suficientemente demonstrá-los.

5. O direito a que se socorre a agravante não se apresenta, de plano, evidente, mormente se considerada a afirmação deduzida pelo Distrito Federal de que os débitos objeto do pleito ainda se encontravam, na verdade, em constituição na via administrativa. 5.1. A Lei Complementar n° 976/2020 dispõe (art. 2° inc. I) sobre a necessidade de os débitos serem constituídos até 31 de dezembro de 2018 para que possam ser incluídos no Refis.

6. O Distrito Federal noticia que o pleito de inserção do débito no Refis foi requerido administrativamente junto à Secretaria de Educação apenas por alguns dos servidores representados pelo ora agravante e já no término do prazo para adesão ao próprio programa de refinanciamento, ou seja, não teria havido tempo para que aquela pasta alimentasse o sistema informatizado correspondente e, com isso, permitir que o débito fosse incluído no refiz.

7. A controvérsia dos autos não escapa da necessidade de dilação probatória seja para demonstrar a efetiva existência do direito em discussão nos autos, seja para afastar a própria presunção de legitimidade do ato administrativo.

8. Recurso conhecido e não provido.